Tribunal: TJMT
Processo: 1044816-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044816-96.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECURSO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 847 NÃO PREENCHIDOS. RECUSA FUNDAMENTADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição da penhora incidente sobre imóvel urbano por imóvel rural.
2. Requerimento do recurso: (i) reforma da decisão agravada para acolher o pedido de substituição da penhora, sob os argumentos de que a matrícula do imóvel oferecido já constava nos autos e que a recusa do exequente seria desprovida de justificativa plausível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a substituição de penhora previstos no art. 847 do Código de Processo Civil; (iii) examinar a legitimidade da recusa do exequente à substituição pretendida; (iv) aferir a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos nucleares da decisão agravada, ainda que reitere parte dos argumentos deduzidos anteriormente, desde que delimite o cerne da controvérsia recursal de modo a permitir o exercício do contraditório e a compreensão da pretensão pelo órgão julgador.
5. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes e constitui norma de aplicação excepcional que não autoriza o esvaziamento da efetividade executiva em favor do devedor.
6. A substituição de penhora requerida não constitui direito potestativo do devedor, de modo que se submete aos requisitos cumulativos do art. 847 do Código de Processo Civil, que exigem a instrução do pedido com prova de propriedade, certidão de registro atualizada, indicação precisa da localização do bem e exibição de certidão negativa ou positiva de ônus.
7. A juntada anterior da matrícula do imóvel aos autos pelo exequente não dispensa o cumprimento dos requisitos legais pelo executado, porquanto o pedido de substituição deve ser instruído com certidão atualizada, medida imprescindível para verificar a situação registral contemporânea do bem.
8. A oposição fundamentada do credor à substituição de penhora, embasada na impossibilidade de identificação precisa do imóvel oferecido por ausência de informações técnicas essenciais, conforme atestado por assistente técnico, constitui elemento relevante para a apreciação judicial do pedido e não configura mera liberalidade ou abuso de direito do exequente.
9. A mera alegação de que o imóvel oferecido em substituição possui maior valor de mercado, desacompanhada de elementos concretos de prova, é insuficiente para demonstrar que a substituição pretendida seria igualmente eficiente para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 805 e 847, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.577/MG; TJMT, AI n. 1012010-08.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044816-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), LAURINDO GUOLO - CPF: 052.195.669-20 (AGRAVANTE), LENIR GUOLLO DE LIMA - CPF: 361.609.971-49 (AGRAVANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), LENIR GUOLLO DE LIMA - CPF: 361.609.971-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO PAULO GUOLLO - CPF: 353.608.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SAUL MOSCATI - CPF: 147.630.178-61 (ADVOGADO), VINICIUS GUERBALI - CPF: 410.163.038-07 (ADVOGADO), JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 445.762.218-41 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 391.902.118-55 (ADVOGADO), MONIQUE SILVIA ALMEIDA SOARES - CPF: 150.017.956-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECURSO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 847 NÃO PREENCHIDOS. RECUSA FUNDAMENTADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição da penhora incidente sobre imóvel urbano por imóvel rural.

2. Requerimento do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada para acolher o pedido de substituição da penhora, sob os argumentos de que a matrícula do imóvel oferecido já constava nos autos e que a recusa do exequente seria desprovida de justificativa plausível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar o preenchimento dos requisitos legais para a substituição de penhora previstos no art. 847 do Código de Processo Civil;
(iii)
examinar a legitimidade da recusa do exequente à substituição pretendida;
(iv)
aferir a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos nucleares da decisão agravada, ainda que reitere parte dos argumentos deduzidos anteriormente, desde que delimite o cerne da controvérsia recursal de modo a permitir o exercício do contraditório e a compreensão da pretensão pelo órgão julgador.

5. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes e constitui norma de aplicação excepcional que não autoriza o esvaziamento da efetividade executiva em favor do devedor.

6. A substituição de penhora requerida não constitui direito potestativo do devedor, de modo que se submete aos requisitos cumulativos do art. 847 do Código de Processo Civil, que exigem a instrução do pedido com prova de propriedade, certidão de registro atualizada, indicação precisa da localização do bem e exibição de certidão negativa ou positiva de ônus.

7. A juntada anterior da matrícula do imóvel aos autos pelo exequente não dispensa o cumprimento dos requisitos legais pelo executado, porquanto o pedido de substituição deve ser instruído com certidão atualizada, medida imprescindível para verificar a situação registral contemporânea do bem.

8. A oposição fundamentada do credor à substituição de penhora, embasada na impossibilidade de identificação precisa do imóvel oferecido por ausência de informações técnicas essenciais, conforme atestado por assistente técnico, constitui elemento relevante para a apreciação judicial do pedido e não configura mera liberalidade ou abuso de direito do exequente.

9. A mera alegação de que o imóvel oferecido em substituição possui maior valor de mercado, desacompanhada de elementos concretos de prova, é insuficiente para demonstrar que a substituição pretendida seria igualmente eficiente para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 805 e 847, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.891.577/MG; TJMT, AI n. 1012010-08.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado
ESPÓLIO DE LAURINDO GUOLO
, contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0000413-72.2003.8.11.0051, movida pelo exequente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF
, indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado (id. 335789373).

Nos autos de origem, o exequente pugnou pela penhora do imóvel registrado na matrícula n. 8.471 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Campo Verde, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(id. 335789389).

O espólio executado requereu a substituição da penhora e, para tanto, indicou à constrição o imóvel de matrícula n. 7.095, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá (id. 335789389).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, sob o fundamento de que a parte exequente, intimada a se manifestar nos termos do artigo 847, §4o, do Código de Processo Civil, declinou da pretensão do devedor, por entender que a medida seria prejudicial (id. 335789389).

Ademais, consignou que o requerimento de substituição da penhora deixou de atender ao pressuposto previsto no artigo 847, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o executado não instruiu o pedido com a matrícula do imóvel e o registro por certidão do correspondente ofício (id. 335789389).

Foram opostos embargos declaratórios pelo executado. O juízo os rejeitou e esclareceu que incumbia ao executado, que pretende a substituição da penhora, a promover a juntada da matrícula atualizada do imóvel e que a ausência deste requisito foi apenas um dos motivos que resultaram no indeferimento do pleito, mormente porque a parte exequente se posicionou contrária à pretensão (id. 215288221).

Destacou que o desinteresse da parte exequente é motivo, por si só, para justificar o indeferimento do pedido de substituição da penhora, sobretudo ao se considerar que o executado não comprovou a menor onerosidade e maior eficiência do bem por ela indicado (id. 215288221).

Contra a decisão que indeferiu de substituição, integrada pelos embargos de declaração, o executado interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 335789373).

O agravante argumenta que a juntada de matrícula atualizada do imóvel se trata de pretexto para o indeferimento do pedido, já que consiste em providência meramente burocrática de fácil satisfação (id. 335789373).

Sustenta que o Juízo
a quo
não acolheu o pedido simplesmente em razão da recusa do exequente, que discordou do pedido sem apresentar justificativa plausível.

Defende que a substituição da penhora recai sobre bens da mesma espécie, qual seja, bens imóveis, o que não traria qualquer prejuízo ao credor, pelo contrário, aumentaria sua garantia, já que o imóvel rural possuiria maior valor de mercado (id. 335789373).

Nesses termos, requer o processamento do agravo com os benefícios da justiça gratuita, por não ter o agravante condições de proceder ao recolhimento das custas, pois o Espólio não possui rendas nem movimentação financeira.

No mérito, almeja a reforma da decisão agravada, ao efeito de acolher o pedido de substituição da penhora que recai sobre o imóvel da matrícula n. n. 8.471 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Campo Verde para aquele registrado na matrícula n. n. 7.095 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá (id. 335789373).

Foi concedido ao agravante os benefícios da justiça gratuita, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal (id. 336809878).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões.

O agravado, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos anteriormente deduzidos no pedido de substituição, sem enfrentar os fundamentos efetivamente utilizados pelo juízo de origem (id. 339621852).

No mérito, refuta os argumentos recursais e defende que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Sustenta que houve manifestação expressa e fundamentada a respeito da inviabilidade da substituição, uma vez que, conforme documento subscrito por assistente técnico, o imóvel descrito na matrícula não foi localizado diante da ausência de informações técnicas (id. 339621852).

Ressalta que a recusa da substituição decorre de critérios puramente objetivos e que a aceitação do bem ofertado representaria risco de futura alienação judicial, o que poderia comprometer a utilidade do processo executivo (id. 339621852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE LAURINDO GUOLO
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0000413-72.2003.8.11.0051, indeferiu o pedido de substituição da penhora incidente sobre o imóvel urbano matriculado sob n. 8.471 no Cartório do 1o Ofício de Campo Verde por imóvel rural matriculado sob n. 7.095 no Cartório do 2o Ofício de Cuiabá.

Sem razão o agravante.

PRELIMINAR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão que pretende reformar e demonstre as razões pelas quais o pronunciamento judicial merece ser modificado.

Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade que visa garantir o contraditório e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal
ad quem.

No caso em exame, embora as razões recursais reiterem parte do pedido anterior de substituição, é possível identificar o enfrentamento dos fundamentos nucleares da decisão agravada.

Nesse aspecto, o agravante impugna tanto a exigência de nova juntada da matrícula do imóvel, sob o argumento de que a certidão já constava nos autos, quanto a alegação de prejuízo ao credor, porquanto a recusa seria desacompanhada de justificativa plausível.

Dessa forma, o agravante logrou êxito em delimitar o cerne da controvérsia recursal, de modo a permitir o exercício do contraditório pelo agravado e a compreensão da pretensão recursal por este órgão julgador.

Assim, impõe-se
conhecer
do recurso de agravo interposto.

MÉRITO

O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Trata-se, contudo, de norma de aplicação excepcional, que não autoriza o esvaziamento da efetividade executiva em favor do devedor.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade constitui exceção à regra de que o processo executivo visa, precipuamente, à satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor.

A aplicação do princípio pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes, evitando-se conduta abusiva por parte do credor (STJ, REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Nesse contexto, a substituição de penhora requerida pelo executado submete-se aos requisitos estabelecidos no artigo 847 do Código de Processo Civil. O §1o do referido dispositivo exige que o requerimento seja instruído com a prova da propriedade do bem oferecido e da certidão de registro correspondente.

Já o §2o do aludido artigo impõe ao executado indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

Além disso, o
caput
do dispositivo em questão condiciona a substituição de penhora à demonstração, pelo executado, de que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Os requisitos insculpidos na legislação processual, portanto, são cumulativos, razão pela qual a substituição da penhora não constitui direito potestativo do devedor, de maneira que a oposição fundamentada do credor, apontando potencial prejuízo, consiste em elemento relevante para a apreciação judicial do pedido.

No caso em apreço, o fato de a matrícula do imóvel ter sido juntada aos autos anteriormente pelo próprio exequente não dispensa o cumprimento dos requisitos legais pelo executado.

Isso porque o pedido de substituição deve ser instruído com certidão atualizada do imóvel, cujo ônus configura medida imprescindível para verificar, por exemplo, a situação registral contemporânea do bem, sobretudo no que concerne à eventual existência de outras constrições judiciais, ônus reais ou gravames que possam comprometer a eficácia do bem oferecido à constrição.

Ademais, o agravante não cumpriu com o disposto no §2o do artigo 847 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de exibir certidão negativa ou positiva de ônus atualizada e de fornecer informações precisas sobre a localização e identificação do imóvel rural.

Nesse sentido, ressalta-se que, consoante consignado pelo assistente técnico do exequente nos autos de origem, este não conseguiu identificar a localização exata do imóvel por ausência de informações técnicas essenciais, como memorial descritivo, mapas e coordenadas geográficas (id. 335789389 – Pág. 25).

Dessa maneira, a resistência do exequente à substituição não ocorreu por mera liberalidade ou abuso de direito apto à afastar a regra segundo a qual a execução se dá no interesse do credor.

Pelo contrário, a discordância decorre de fundamento plausível relacionado à impossibilidade de identificação precisa do bem oferecido e aos riscos inerentes ao histórico registral de imóveis rurais que, sabidamente, existem em Mato Grosso, os quais poderiam comprometer a efetividade do processo executivo.

Além disso, o simples fato de ambos os bens serem da mesma espécie não é suficiente para autorizar a substituição quando o imóvel oferecido não atende aos requisitos de identificação, localização e ausência de ônus exigidos pela legislação processual.

Este Sodalício perfilha do entendimento de que a substituição da penhora somente pode ser admitida se não houver prejuízo ao exequente e com sua anuência, sobretudo nos casos em que a recusa do exequente advém da dúvida que recai sobre a liquidez do ativo oferecido pelo executado. Confira-se:

“[...] A decisão agravada está fundamentada na ausência de demonstração de que a substituição não acarretaria prejuízo ao exequente, bem como na intempestividade do pedido (após designação de leilão). 4. Destacou-se a aplicação do art. 847, §4o, do CPC, que condiciona a substituição à anuência do credor e à inexistência de prejuízo. 5. A jurisprudência do STJ e do próprio relator corrobora a tese de que, ausente a anuência do credor e diante da suficiência e adequação do bem já penhorado (imóvel dado em garantia), não se admite a substituição pretendida pelo devedor [...] A substituição da penhora somente pode ser admitida se não houver prejuízo ao exequente e com sua anuência, nos termos do art. 847, §4o, do CPC. 2. Imóvel dado em garantia da dívida é bem adequado à satisfação do crédito, e a posterior tentativa de substituição por bens de liquidez duvidosa não deve prosperar. 3. Pedido formulado após designação de leilão não atende ao princípio da boa-fé processual e pode comprometer a efetividade da execução [...]”
(TJMT, AI n. 1012010-08.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Por fim, cumpre destacar que as alegações deduzidas no recurso são genéricas e se limitam a afirmar que o imóvel rural oferecido em substituição teria maior valor de mercado, sem apresentar elementos concretos que comprovem esta assertiva, motivo pelo qual conclui-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a substituição pretendida seria igualmente eficiente para a satisfação do crédito.

Logo, ausentes os requisitos legais para a substituição de penhora e demonstrada a resistência justificada do credor, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÓLIO DE LAURINDO GUOLO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026